Tribunal: CARF
Processo: 10909.720037/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720037/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRUNIN EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/01/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007.
A inobservância do prazo fixado no art. 24, da Lei no 11.457/2007, pela
Administração Tributária não conduz à nulidade da decisão proferida pela DRJ
ou à extinção do direito da Fazenda Pública efetuar a cobrança do crédito
tributário.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, vigendo a citada regra transitória até 1o de abril de 2009.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INCLUSÃO DE DADOS DE DADOS
DO CE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO.
Incorre na multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no
37/1966 o contribuinte que promove a desconsolidação de carga a destempo,
inobservados os prazos estipulados na IN RFB no 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720037/2013-19
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720037/2013-19

Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O embarcador foi o responsável pela informação intempestiva da carga.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
A autuada seria parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de agente de carga, mostrar-se-ia responsável pela prestação de
informações prevista no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966;
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão
dos efeitos do ato.
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, assim sinteticamente
colocadas:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720037/2013-19

o Refere que entre o recurso administrativo em menção e o julgamento pela
DRJ passaram-se mais de 7 (sete) anos, não restando observada pela
Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
estabelecido na Lei no 11.457/2007, sendo a decisão totalmente ilegal e
fora do prazo;
o Na hipótese de que se trata o fato gerador do ato tido como infracionante
teria ocorrido em outubro/2008, estando o agente, nessa data, desobrigado
de cumprir esses prazos de antecedência, que passaram a vigorar somete
(6) seis meses depois, conforme IN RFB nos 800/2007 e 899/2008.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, que se impõe ao agente de carga que
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE
181005007343156 depois do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja,
desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE haveria se dado
às 21:24:59 hs do dia 19/01/2010, e a data de chegada do navio transportador ao porto teria
ocorrido às 21:24:00 hs da mesma data.
Os extratos anexos ao Auto de Infração confirmam o registro do CE em
19/01/2010.
O extrato da escala, por sua vez, encontra-se anexo à impugnação. Ressaltando
que o momento da embarcação deve ser tomado como referência para que se delineie a infração
imputada, por isso se revela elemento essencial da instrução.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720037/2013-19

Feitas essas colocações iniciais, passo a examinar os argumentos trazidos na peça
recursal.

1. Da Inobservância do Prazo Previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Pública
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24
da Lei 11.457/2007, acarretaria na ilegalidade da decisão recorrida, em decorrência do tempo
excessivo entre a ciência do Auto de Infração e o julgamento da impugnação pela DRJ.
Porém, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/20071 ter fixado o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a recuso administrativo,
visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do processo em via
administrativa, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do lapso temporal
referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no parágrafo 2o
do mesmo dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época.
Inaplicável, o dispositivo em referência ao processo administrativo-fiscal, dado
ainda que este tem normas específicas a lhe regular.
Ademais, não há que se falar que extinto, por decurso de tempo de tramitação dos
autos, o direito à punição decorrente da conduta praticada, porque tal figura (perda ou extinção
do direito) não encontra previsão na legislação que dispõe sobre o processo administrativo-fiscal,
notadamente no Decreto no 70.235/1972 (PAF), de incidência específica sobre os processos desta
natureza.
Por outro lado, o mesmo Decreto no 70.235/1972 (PAF) prevê a nulidade da
decisões no âmbito do processo administrativo nos casos em que proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento ao direito de defesa, não se verificando tal situação nos autos
em exame:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(Grifei)

1 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720037/2013-19

Em que pese o lapso temporal verificado entre o lançamento de ofício e o
julgamento pela DRJ da impugnação ser realmente significativo, afasta-se, de igual modo, a
possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência
sólida em relação à inaplicabilidade do instituto em menção ao processo administrativo-fiscal,
entendimento este consubstanciado na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por parte
dos Conselheiros, em conformidade com o Regimento Interno do CARF2:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Alega o Recorrente em seu Recurso Voluntário, em síntese, que os prazos
previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 entraram em vigor apenas a partir de 1o /04/2009,
por força da IN RFB no 899/2008, não podendo lhes serem assim exigidos.
Assim dispunha o art. 22, III, da IN RFB no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(Grifei)
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720037/2013-19

(Grifos meus)
Porém, note-se que o próprio art. 50 acima citado se desincumbiu de fixar qual
seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País, que no caso se deu em 19/01/2010, às
21:24:59 hs.
Verifica-se que na situação descrita nos autos, portanto, a atracação se deu
posteriormente `à data de 1o/04/2009, citada na regra de transição trazida pela IN RFB no
899, de 29/12/2008, sendo então aplicável o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da
atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no SISCOMEX,
conforme previsto no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007.
Em razão da data do fato gerador (19/01/2010), sequer se aplica a regra de
transição, motivo pelo qual não procede a alegação do Recorrente, vez que o registro requerido
se deu realmente em momento posterior ao prazo fixado no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007.
Em conclusão, considerando o acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de
ilegalidade da decisão recorrida em razão do decurso de prazo entre o lançamento e o julgamento
da impugnação e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 80
DF CARF MF
Original